Tribunal: TJDFT
Processo: 0749785-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNADOS. DESCONTOS. LIMITE LEGALMENTE PREVISTO RESPEITADO. LEI 14.509/2022, ART. 2o. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que diz respeito à limitação dos descontos em folha de pagamento, verifica-se que a apelante é servidora pública federal, a qual aplicam-se as disposições do art. 45 da Lei 8.112/90, atualmente regulamentado pela Lei 14.509/2022 e pelo Decreto 8.690/2016.
2. Nos termos do art. 2o da Lei 14.509/2022, o limite para descontos relativos a empréstimos consignados do servidor público federal é de 35%, podendo chegar a 45%.
3. No caso, a parte agravante informa que percebe renda mensal de R$ 23.367,62 (vinte e três mil trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos). O valor equivalente a 35% da sua remuneração bruta equivale a R$ 8.178,66 (oito mil cento e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), enquanto o valor equivalente a 45% de sua remuneração bruta é R$ 10.515,42 (dez mil quinhentos e quinze reais e quarenta e dois centavos). O total de empréstimos consignados que a parte agravada (Banco) desconta da remuneração da agravante é de R$ 7.650,00 (sete mil seiscentos e cinquenta reais), ou seja, valor inferior ao limite máximo de 35% incidentes sobre a remuneração bruta.
4. CONHECIDO e DESPROVIDO.